Tribunal: TJSP
Processo: 2115764-63.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - DECLÍNIO PARA A COMARCA DE DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO PROCESSUAL.
"À luz da regra processual vigente não cabe agravo de instrumento contra decisão que delibera sobre competência territorial".